Tribunal: TCU
Processo: 045.200/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Revisão de ofício. Gratificação de raio X.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício de ato de aposentadoria emitido em favor de Áurea Beatriz Marchetti Coli no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão de aposentadoria a Áurea Beatriz Marchetti Coli para considerá-lo ilegal, com negativa de registro, e cancelar, em consequência, o registro conferido anteriormente pelo Acórdão 710/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão jurisdicionado que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação em caso de não provimento; e 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação. 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.